Tribunal: TJSP
Processo: 1009276-34.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
IOF – Possibilidade de pagamento como acessório do mútuo principal – Incidência dos mesmos encargos contratuais - Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS – Ausência de ilegalidade – Exigência mantida;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP - Recurso provido neste aspecto;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP – Exigência afastada;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO